Tribunal: STF
Processo: ADI 1618
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-15
Data de publicação: 2002-08-15

Ementa:
EMENTA
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Resolução do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, em sessão administrativa, que reduziu de
doze para seis por cento a alíquota de contribuição
previdenciária, "com pedido de verba para a
devolução dos montantes descontados em percentual
superior". 3. Alegação de ofensa ao parágrafo único do
art. 62 da Constituição Federal. 4. Caráter normativo
da Resolução. 5. Precedentes do STF, na ADI 1.727/PA e
na ADI 1610/DF. 6. Ação julgada procedente.